Tribunal: STF
Processo: HC 262118
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.9.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Jailson Fernandes da Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2025, reconsiderou a decisão pela qual não conhecido do Agravo em Recurso Especial n. 2.931.234/SP, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.



O caso



    2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ter sido o paciente condenado, em 12.6.2024, pelo juízo da Quarta Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 5012044-14.2023.4.03.6119), às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e oitenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente, na forma “privilegiada”). Tem-se na sentença condenatória:



    “Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24/12/2023, Jailson Fernandes da Silva foi surpreendido nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, prestes a embarcar no voo AF 453 operado pela companhia aérea Air France, com destino final a Paris/França, transportando, trazendo consigo e tentando exportar a massa bruta de 400g (quatrocentos gramas) de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região).



    3. Em 21.10.2024, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT). EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. TRANSPORTE EVENTUAL. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA.  



    1. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas para a prática do crime previsto pelo art. 33, caput c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    2. Inexigibilidade de conduta diversa. Para ser aceita como excludente de culpabilidade ou atenuante genérica, deve estar comprovado, por elementos concretos, que tenha sido irresistível, inevitável e insuperável, pela ocorrência de um perigo atual de dano grave e injusto não provocado por vontade própria ou que de outro modo o agente não poderia evitar, bem como a inexigibilidade de agir de forma diversa à exigida em lei (TRF da 3ª Região, ACr n. 00000088720104036181, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 23.01.12; ACr n. 00044462420094036107, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 16.01.12). No caso, mesmo se tivesse sido comprovada a alegada existência de perigo atual de dano grave e injusto, seria exigível conduta diversa do réu, uma vez que as ameaças sofridas poderiam ter sido repelidas com auxílio de terceiros, sobretudo com acionamento das autoridades policiais, não sendo justificada a prática do crime, serviço pelo qual receberia E$ 5.000,00 (cinco mil euros).



    3. Dosimetria (2ª fase). Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Considerada a confissão espontânea como circunstância atenuante, sem que, no entanto, seja possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Fixada a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    4. Dosimetria (3ª fase). Na terceira fase, a despeito de não ter escolhido o destino da viagem, o réu aceitou realizar o transporte de substâncias ilícitas à França, serviço pelo qual receberia E$ 5.000,00 (cinco mil euros). Logo, aplica-se a causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/06 em seu grau mínimo de 1/6 (um sexto) e fixa-se a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    5. Dosimetria (3ª fase). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 6.4.17). Neste caso, a viagem e hospedagem do réu foram custeadas por quem o contratou, o que possibilitou que ele assumisse papel relevante para o tráfico de drogas, sem que, no entanto, seja possível considerar que seja integrante de organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, de modo que cumpre com os requisitos para aplicação da causa de diminuição em sua fração mínima de 1/6 (um sexto). Sendo assim, fixada a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.



    6. Substituição da pena. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum da pena definitiva.



    7. Pena de multa. A aplicação da pena de multa decorre do preceito secundário expresso no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e incide obrigatoriamente em cumulação com a pena privativa de liberdade, independentemente da situação econômica do agente. Destarte, a pena pecuniária deve seguir o critério do art. 43 da Lei n. 11.343/06, levando-se em conta, na primeira fase, as circunstâncias do art. 42 da mesma Lei, conforme apreciado na determinação da pena privativa de liberdade e, na segunda etapa, o critério econômico. Descabe afastar a pena de multa, ressalvada a competência do Juízo das Execuções Penais para analisar a condição econômica do acusado por ocasião da execução da sentença penal condenatória (TRF da 3ª Região, ACr n. 2008.61.19.000026-0, Rel. Des. Federal Henrique Herkenhoff, j. 13.10.09). No caso, a pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa. O valor unitário de cada dia-multa é de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme determinação legal (CP, art. 49, § 1º).



    8. Apelação criminal desprovida” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região).



    Em 28.1.2025, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento aos embargos declaratórios opostos pelo paciente. 



    4. A Defensoria interpôs recurso especial, inadmitido no Tribunal Regional em 27.3.2025. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.931.234/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 21.5.2025. 



    Contra essa decisão foi interposto o respectivo agravo regimental. Em 23.6.2025, o Ministro Herman Benjamin determinou a distribuição do agravo. 



    5. Em 11.9.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, reconsiderou a decisão pela qual não conhecido do Agravo em Recurso Especial n. 2.931.234/SP, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União pretende a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido. 



    Alega ser patente a ilegalidade “quando a decisão, ao mesmo tempo em que afasta a dedicação do agente ao crime ou sua integração a organização criminosa — premissas para a aplicação da minorante —, utiliza elementos inerentes a própria estrutura do tráfico organizado para modular a fração da minorante em seu patamar mínimo, sem demonstrar um maior envolvimento individual do paciente. Este proceder configura uma dupla valoração de fatos (o bis in idem) e uma aplicação desproporcional da sanção penal, justificando a via heroica” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma ser incontroverso que o paciente “preenche todos os requisitos legais para a aplicação da referida minorante, conforme reconhecido pelas próprias instâncias ordinárias e mantido pelo STJ. Ele é primário, possui bons antecedentes, e, o mais relevante para o debate da fração, não se dedica as atividades criminosas nem integra organização criminosa” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a escolha da fração da minorante deve ser pautada por elementos concretos dos autos que justifiquem a maior ou menor redução, sempre em relação a maior ou menor culpabilidade do agente e seu grau de envolvimento individual com a atividade criminosa. Fatores como a natureza e a quantidade da droga, bem como as circunstâncias do delito, podem influenciar, mas devem ser utilizados com parcimônia para evitar o bis in idem e sempre em consonância com a finalidade da minorante. Assim, a modulação da fração deve refletir a menor reprovabilidade da conduta do agente que não se dedica ao crime, em contraposição àqueles que fazem do tráfico seu meio de vida ou que possuem papel de liderança” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “a fundamentação utilizada pela autoridade coatora para aplicar a fração mínima (1/6) é manifestamente abstrata, inidônea e ilegal, não se prestando a afastar o paciente do patamar máximo (2/3) da redução. As justificativas apresentadas – ‘complexidade da operação, a magnitude do tráfico de drogas, a possível multiplicidade de pessoas envolvidas, a divisão de tarefas entre elas e a consciência de que o réu estava a serviço de uma organização criminosa’ – são inerentes a própria natureza do tráfico transnacional de drogas, especialmente quando praticado por ‘mulas’. Tais argumentos são genéricos e não demonstram, de forma concreta e específica, um maior envolvimento do paciente com a criminalidade organizada além do ato de transporte. A mera consciência de estar a serviço de uma organização, sem a demonstração de um vínculo estável, duradouro ou de participação ativa em suas estruturas de comando ou planejamento, não é suficiente para caracterizar a dedicação ou integração que justificaria a menor fração. O ônus de provar a dedicação ou a integração à organização criminosa recai sobre a acusação, e tal prova não foi produzida ou reconhecida” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Reafirma ser contraditório “reconhecer que o paciente ‘não integra organização criminosa’ e ‘não se dedica as atividades criminosas’, mas ao mesmo tempo utilizar elementos da estrutura da organização (complexidade da operação, multiplicidade de pessoas, divisão de tarefas) para justificar a aplicação da fração mínima da benesse. Se o paciente não integra a organização e não se dedica a atividade, ele deve ser beneficiado pela maior redução possível, pois a gravidade intrínseca da atividade criminosa (tráfico transnacional) e a quantidade/natureza da droga já são consideradas na pena-base (art. 42 da lei nº 11.343/2006) e, se for o caso, na causa de aumento do art. 40, I, da lei de drogas. Utilizar esses mesmos elementos para modular a fração da minorante configura um inadmissível bis in idem, penalizando o paciente duplamente pela mesma circunstância, em clara violação ao princípio da individualização da pena. A modulação da fração deve se basear em elementos que indiquem uma maior ou menor reprovabilidade individual do agente, e não em características do crime que já foram ou deveriam ter sido valoradas em outras fases da dosimetria. A ausência de dedicação a atividade criminosa, uma vez reconhecida, esvazia a justificativa para a aplicação da fração mínima com base em elementos que pressupõem uma maior inserção no esquema criminoso” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a condição de ‘mula’, por si só, não configura a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização, sendo necessário que o órgão julgador aponte elementos concretos que demonstrem tal vínculo estável e duradouro com a atividade criminosa organizada. O ônus de provar a dedicação ou a integração à organização criminosa recai sobre a acusação. Sem essa demonstração, a presunção é de que o agente se enquadra na menor reprovabilidade possível, merecendo a maior benesse legal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a vossas excelências: 



    1. Seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de, imediatamente, determinar o recálculo da pena do paciente Jailson Fernandes da Silva, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) referente a minorante do art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006. Como consectário lógico e jurídico deste redimensionamento, requer-se a pronta e efetiva adequação de todos os benefícios da execução penal, incluindo, mas não se limitando, a reanálise do regime inicial de cumprimento da pena, a progressão para regimes menos gravosos, a concessão de livramento condicional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o novo e justo patamar da reprimenda, cessando-se o flagrante constrangimento ilegal que atualmente o aflige e garantindo-se a imediata adequação de sua situação prisional. 



    2. Após as informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público Federal, seja a presente ordem de habeas corpus concedida definitivamente, confirmando-se a liminar e, por conseguinte, reformando integralmente a decisão da autoridade coatora para determinar a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da minorante prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, com o consequente e definitivo redimensionamento da pena e de todos os seus consectários legais, abrangendo o regime inicial de cumprimento, a progressão de regime, a concessão de livramento condicional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a imediata e integral aplicação de todos os demais benefícios da execução penal cabíveis, restabelecendo-se a legalidade e a justiça na reprimenda imposta ao paciente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2025, reconsiderou a decisão pela qual não conhecido do Agravo em Recurso Especial n. 2.931.234/SP, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente. 



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. A impetrante juntou aos autos apenas a decisão impugnada, proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.931.234/SP.



    Confiram-se, sobre a situação impeditiva do regular trâmite deste habeas corpus, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Pelos elementos juntados ao processo e pelos dados obtidos no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie.



    12. Pretende-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido e, em consequência, o redimensionamento de todos os “consectários legais, abrangendo o regime inicial de cumprimento, a progressão de regime, a concessão de livramento condicional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a imediata e integral aplicação de todos os demais benefícios da execução penal cabíveis, 



    13. Tem-se nos autos que o recorrente foi preso em flagrante por trazer consigo/transportar, no seu organismo, 400g de massa líquida de cocaína, com destino à França.



    14. O juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, fixando a reprimenda imposta ao recorrente com os seguintes fundamentos:



    “A pena prevista para a infração capitulada no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 está compreendida entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.



    Na primeira fase de aplicação da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, juntamente com as do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, infere-se que:



    a) quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade e o dolo, nada a observar além do quanto já escrito na presente sentença;



    b) o acusado não possui maus antecedentes certificados nos autos;



    c) não existem elementos que retratem a conduta social e a personalidade do acusado;



    d) sobre os motivos do crime, nada em seu desfavor;



    e) relativamente às circunstâncias do crime, observo que sua prática envolveu engenhosidade, tendo em vista que o entorpecente estava acondicionado em cápsulas no organismo do acusado. Todavia, tendo sido meio para prática delitiva, o STJ não tem feito juízo em desfavor do acusado, cf. STJ AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 653.324 – SP.



    f) as consequências do crime não foram consideráveis, em razão da apreensão da droga.



    g) nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima.



    Em se tratando da Lei 11.343/06, há de se observar seu art. 42: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.



    Nesse aspecto, observo que foram apreendidos 400g (quatrocentos gramas) de massa líquida de cocaína.



    Logo, a quantidade de substância entorpecente não pode ser considerada desprezível.



    De fato, os reflexos na sociedade são maiores na medida em que mais robusta a quantidade. Em palavras mais simples, quanto mais droga houver, mais pessoas serão atingidas negativamente. E tais pessoas serão mais impactadas quanto maior for o potencial lesivo da droga. 



    Em outras palavras, e de acordo com a doutrina, ‘não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo consigo um quilograma de maconha com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela’ (LIMA, Renato Brasileiro de, Legislação criminal especial comentada, 2ª ed., 2014, p. 787).



    Os reflexos tanto na figura do usuário, como no de sua família e pessoas que o cercam, indubitavelmente, são maiores na medida em que mais robusto o potencial ofensivo da substância viciante. E quanto mais droga houver, mais pessoas serão atingidas negativamente.



    O critério legal é objetivo, a Lei 11343/06 não faz qualquer ordem de diminuição em se tratando de aeroporto, ou de ser de fato comum o tráfico de entorpecentes no local. Não se pode abandonar a conclusão de se estar diante de droga evidentemente destrutiva, como já ponderado acima (indicação de r. doutrina), a permitir, assim o aumento de pena.



    Em outras palavras, e com todo e elevado respeito: entender, especificamente por se estar no aeroporto de Guarulhos, que cocaína não pode levar ao aumento da pena-base, a meu ver, não possui amparo legal nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e estimulará a criminalidade a buscar o tráfico de tal entorpecente na região de Guarulhos, pois as consequências penais serão menores do que se estivessem em outro lugar, o que não me parece, respeitosamente, uma posição adequada.



    A cocaína é extremamente deletéria. E é isso que o art. 42 da Lei de Drogas visa observar, ao determinar a majoração em razão da natureza da droga.



    Destaco alguns julgados do E. TRF3 que indicaram a cocaína como fator para aumento de pena, bem como a quantidade quando igual ou superior a 2 kg: (...)



    O C. STJ, por sua vez, possui precedente do final do ano de 2021, que utilizou a quantidade e a natureza da droga, aprox. 2 kg de cocaína, como justificativa para aplicar regime mais gravoso de cumprimento de pena ao acusado: (...) 



    Em síntese, 2 quilos de cocaína já são considerados suficientes para exasperação da pena em primeira fase.



    Considerando que as questões específicas da lei de drogas preponderam às do art. 59 do CP, atribuo à quantidade e à natureza destrutiva da droga razão para majoração, com fundamento nos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343. (...)



    O crime de tráfico de drogas tem grande distância entre penas mínima e máxima justamente a fim de permitir ao julgador uma maior adequação do caso concreto à gravidade dos fatos. Sendo assim, e respeitado posicionamento contrário, estabelecer a pena-base somente com fundamento na pena mínima ignoraria por completo a fixação da pena em abstrato pelo legislador, bem como o princípio da proporcionalidade, resultando em reprimenda indevidamente em desacordo com o que desejaram os representantes eleitos pelo Povo, titular do Poder.



    Considerando que as questões específicas da lei de drogas preponderam às do art. 59 do CP, deixo de majorar a pena em termos de quantidade, pois não se chegou a 2 kg de massa líquida de cocaína. Sendo assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Na segunda fase, verifico que inexistem circunstâncias agravantes. Há a ocorrência da confissão. Entretanto, em atenção à jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de redução da pena nesta fase aquém do mínimo legal, mantenho a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, pela transnacionalidade na conduta perpetrada. Vale mencionar a Súmula 607 do STJ que diz: A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da lei 11.343/06) se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras.



    Quanto à dosimetria desse aumento, ante a ausência de detalhamento legal, faz-se difícil ao julgador. No que tange ao quantum, o réu aceitou adentrar em conduta criminosa envolvendo importante rota comercial internacional de produtos ilegais. O art. 40 da Lei de Drogas fala de 1/6 a 2/3. Porém, tem se visto na jurisprudência da instância superior que a ‘aplicação da causa de aumento em patamar superior ao mínimo deve ser reservada quando caracterizado o concurso de causas de aumento constantes do aludido artigo 40 da Lei nº 11.343/2006’ (TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, Ap. – APELAÇÃO CRIMINAL – 57686-0001625-28.2010.4.03.6005, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 26/1/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 3/2/2016).



    Assim, aumento a pena na fração de 1/6, já que não concorrem outras hipóteses do art. 40 e inexistem circunstâncias que mereçam uma fração maior, passando ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.



    Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006, o STF e o STJ têm suas jurisprudências pacificadas no sentido de aplicação deste dispositivo ao caso de mulas. No presente caso, ressalvado o meu entendimento pessoal sobre a questão, aplicarei tal jurisprudência. Para que o acusado faça jus à aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, necessário que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização com estes fins. No caso concreto, o acusado é primário e não tem maus antecedentes. A certidão de movimentos migratórios registra viagens anteriores (Id 310875458 pg. 20), sendo uma em 2022 com duração de 20 dias e outras duas em 2019 com duração de cerca de 10 dias. A primeira viagem foge ao padrão de viagens curtas típicas de tráfico de drogas e as outras duas datam de mais de 5 anos. Em princípio, sem qualquer outra evidência carreada nos autos, tais viagens não me convencem que, necessariamente, foram a serviço de organização criminosa. Além disso, o fato de o acusado ter sido cooptado para fazer o transporte da droga não o qualifica, por si só, sem outras provas indiciárias